Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001184-27.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ELTON SANTANA DA SILVA
Recorridos: DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO do ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 09/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN RECONHECIDAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O ÓRGÃO RESPONSÁVEL. AUSENCIA DE CITAÇÃO DA COMPRADORA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ELTON SANTANA DA SILVA postula pela declaração de ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria o alienado a Sr.a KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO, sem que a mesmo tivesse providenciado a sua transferência perante o DETRAN-MT.
2. O nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, o Recorrente postula pela declaração de inexistência de propriedade do bem, objeto de negócio jurídico junto a Recorrida KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO, bem como a alteração cadastral do veículo junto ao Detran/MT e inexigibilidade da relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso relativo aos encargos pela propriedade do veículo alienado, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva do Recorrido Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.
3. De acordo com entendimento sedimentado nesta Turma Recursal “Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, bem como condenar a adquirente do veículo a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos. É legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão”1.
4. Impossibilidade de julgamento do feito desde logo, nos termos do art. 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), bem como pela ausência de citação da terceira demandada nos autos.
5. Necessidade de retorno dos autos à origem para o processamento e julgamento.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001184-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELTON SANTANA DA SILVA - CPF: 003.778.171-55 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 655.425.761-68 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021